Tribunal: TJSP
Processo: 2360144-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de espaço comercial. Exceção de pré-executividade oposta pela executada, a pretexto de ilegitimidade passiva e de ausência de título líquido, certo e exigível. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Contrato de locação firmado entre a Empresa exequente e a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de espaço comercial. Exceção de pré-executividade oposta pela executada, a pretexto de ilegitimidade passiva e de ausência de título líquido, certo e exigível. DECISÃO que rejeitou a exceção de pré-executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Contrato de locação firmado entre a Empresa exequente e a executada no dia 09 de novembro de 2020. Arguição de ilegitimidade passiva, a pretexto de alienação do estabelecimento comercial para terceiro estranho aos autos. Ausência de comprovação da ciência inequívoca da Empresa exequente quanto à alegada transferência do contrato para terceiro. Executada que sustenta a ausência de Título Extrajudicial ante a desocupação do imóvel. Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter excepcional, em caso de discussão sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com prova pré-constituída. Arguição de inexigibilidade dos valores cobrados que demanda dilação probatória, passível de arguição em sede de Embargos à Execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*